Tribunal: TJES
Processo: 5003928-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003928-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MELINA NICOLA BORTOLOTTI

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MELINA NICOLA BORTOLOTTI

(id 5122838), com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 4969764) e prequestionamento
.

Narra
a
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 133, 186 e 422, do CC, sobre os quais visa o prequestionamento.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do agravo de instrumento,
que transcrevo a seguir
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO IMPUGNADA CONCESSIVA DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1) O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp 1622555⁄MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017) consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911⁄69, apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem. Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593⁄MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2) No caso vertente, pela narrativa da agravante, no curso da ação de busca e apreensão, o recorrido, na condição de réu/devedor fiduciário da demanda originária, teria mantido tratativas extrajudiciais, de modo que adimpliu as parcelas n.ºs 45 e 46 do contrato respectivo. Porém, segundo expõe o próprio banco recorrido, no agravo interno de id 1875597, a agravante permanece inadimplente a partir da parcela n.º 47, ou seja, a inadimplência engloba as parcelas 47 até a 60. Afirma o banco recorrido que não houve a purgação da mora, mas apenas a amortização das parcelas 45 e 46 no curso da lide. Cumpre esclarecer,
em consonância com a jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a despeito de a agravante ter realizado o pagamento de duas parcelas vencidas (45 e 46) no prazo de cinco dias, contados da efetivação da busca e apreensão, tal como prevê o art. 3º, §§ 1° e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, ressalto que não observou o outro requisito legal indispensável para caracterizar a purgação da mora, qual seja: o pagamento integral da dívida que corresponde ao valor da integralidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato (já que restam pendentes de pagamento as parcelas de n.º 47 até 60), devendo-se considerar, ainda, outros encargos como multa contratual, juros moratórios e outras despesas
.
3)
A informação de suposta renegociação da dívida após o ajuizamento da ação não basta para a restituição do bem, ainda mais com a afirmação da Instituição Bancária de que não houve concretização do refinanciamento
.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a concessão da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Por conseguinte, revoga-se a tutela antecipada recursal concedida no id 1765089. Agravo interno julgado prejudicado (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003928-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 17/05/2023).

Restou assentado no “decisum”, em suma, que “[...] de acordo com a Lei nº 10.931/04, que conferiu nova redação aos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 3º, do Decreto-lei nº 911/69, ajuizada a ação de busca e apreensão, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados após o cumprimento da liminar, para purgar a mora,
que somente ocorrerá mediante o pagamento integral da dívida pendente
. A informação de suposta renegociação da dívida após o ajuizamento da ação não basta para a restituição do bem,
ainda mais com a afirmação da Instituição Bancária de que não houve concretização do refinanciamento
[...]”.

Saliento que “[...] a
conclusão do ‘decisum’ em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 024130218670, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 17/03/2020, DJ 24/07/2020).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer as recorrentes, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Entendo que “[...]
não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0512.11.005276-2/002, Relator: Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 22/08/2022).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
arts. 133, 186 e 422, do CC
; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MELINA NICOLA BORTOLOTTI

(id 5122838) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 4969764)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2023 às 15:43:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48454022112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR